Tribunal: STF
Processo: RE 74570
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-12-01
Data de publicação: 1972-12-01

Ementa:
- Recurso extraordinário. Acórdão que afirma não ter falecido sem serviço o militar. Pretendido dissídio e ofensa às Leis 2.370/54 e 3.067/56. Inaplicabilidade das Leis invocadas ao caso. Militar falecido quando não se achava em serviço. Questão dependente do reexame de provas, incabível em recurso extraordinário. Recurso não conhecido.